Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fase de Cumprimento de Sentença, exige-se a prévia intimação do devedor para a satisfação da obrigação devida.
2. Por se tratar de uma norma específica para o cumprimento definitivo das sentenças que estabeleçam obrigações de pagar quantia certa, o disposto no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil não se aplica ao Cumprimento das Sentenças que reconheçam a exigibilidade de obrigações de fazer.
3. Recurso conhecido e não provido.